Tribunal: STF
Processo: ARE 1588366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança preventivo. Policial Civil. Agente de Segurança Penitenciária. Aposentadoria Especial. Integralidade e paridade remuneratórias. Sentença que denegou a segurança. Manutenção.
1. Pretensão à concessão da aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal c.c. artigo 1º, II, “b” da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Federal nº 144/14, artigo 7º da EC 41/2003 e IRDR 21, com paridade e integralidade, além de proventos na última classe alcançada. Sentença que denegou a segurança.
2. Impossibilidade de concessão de aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 144/2014. Servidora que não preencheu os requisitos para aposentadoria em data anterior à edição da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 (decorrente da Reforma Previdenciária).
3. Autora que em 23.10.2024, possuía 27 anos, 05 meses e 22 dias de contribuição, sendo 13 anos, 07 meses e 07 dias de serviço público trabalhados e à época da entrada em vigor da referida norma contava com 42 anos de idade, tendo ingressado no serviço público em 25.02.2011. Requisito da idade e tempo de contribuição não preenchidos na vigência da Lei anterior (artigo 7º da Lei Complementar n. 144/14). Possibilidade de redução de 55 anos para 53 anos de idade, nos termos do §6º, artigo 12 da referida norma, desde que completados os demais requisitos. Ainda que se adotasse a redução prevista na lei, não atingiu a impetrante os requisitos necessários antes de a Lei Complementar n. 1.354/2020 entrar em vigor, eis que conta atualmente, com 46 anos de idade.
4. Impetrante que não faz jus à aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51/85, com as alterações da Lei Federal nº 144/14.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente